Tribunal: STF
Processo: RE 1408268
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO - AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA - PRELIMINAR - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - MÉRITO - PROFESSOR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE CAMPO GRANDE - FÉRIAS DE 45 DIAS - TERÇO CONSTITUCIONAL DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO - RECURSO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 7º, XVII; 18; 37; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 2º; 18; da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O adicional de 1/3 férias encontra previsão no art. 7.º, inc. XVII, da Constituição Federal, que estabelece como direito dos trabalhadores (estendido aos servidores públicos, ex vi art. 39, 8 3.º) o gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais do que o salário normal, visando proporcionar ao trabalhador as condições financeiras necessárias para o devido desfrute do descanso a que faz jus após o transcurso de 12 meses de trabalho.



    A Lei Complementar Municipal n.º 19/1998, que instituiu o plano de carreira e remuneração do magistério público do Município de Campo Grande, dispõe:



    "Art. 74. O abono de férias anuais dos profissionais da educação corresponderá a 33,33%, da remuneração habitual do mês anterior ao gozo, das férias.



    § 1º Os profissionais da educação lotados nas unidades de ensino terão direito, se Professor, a 45 (quarenta e cinco) dias de férias por ano e, se Especialista em Educação, a 40 (quarenta) dias de férias por ano, distribuidos entre as duas etapas letivas.



    § 2º O diretor de escola, o diretor-adjunto e os profissionais da educação em exercicio no Órgão Central farão jus a 30 (trinta) dias de férias ao ano.



    § 3º O abono de férias será sempre sobre os 30 (trinta) dias. [...]"



    Denota-se que os docentes da rede municipal de ensino terão férias de 45 dias, sendo que o abono incidirá apenas sobre 30 (trinta) dias das férias.



    Conquanto o §3º do art. 74 preveja a limitação da gratificação de férias ao período de 30 dias, tal disposição está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    FÉRIAS - ACRÉSCIMO DE UM TERÇO - PERÍODO DE SESSENTA DIAS - PRECEDENTE. Conforme decidido na Ação Originária nº 517-3/RS, havendo o direito de férias de sessenta dias, a percentagem prevista no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal deve incidir sobre a totalidade da remuneração, não cabendo restringi-la ao período de trinta dias. (RE 761325 AgR, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 18/02/2014)



    No caso concreto, restou demonstrado que o autor é professor da rede municipal de ensino, deste modo, considerando que a Lei Complementar Municipal n.º 19/98 dispôs que os docentes gozarão de férias anuais de 45 dias, o terço constitucional deverá incidir sobre todo este período.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente